Tribunal: TJES
Processo: 5005781-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005781-50.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE BRAZ FIORESI e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
AUSÊNCIA DE VÍCIO PREVISTO NO ART. 1.022 DO CPC.
CONHECIMENTO RECURSAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
.

RECURSO
DE AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Em que pese o inconformismo do agravante, apontando que não desistiu do recurso relativamente à questão dos honorários advocatícios, tal circunstância fora expressamente abordada na decisão monocrática prolatada pelo e. Desembargador TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, o qual fundamentou que “no pronunciamento embargado restou expresso e de forma cristalina que antes da interposição do agravo de instrumento o recorrente afirmou nos autos de origem que não iria interpor recurso em face da decisão vergastada, sem realizar qualquer ressalva acerca das matérias ali contidas, configurando-se, assim a prática de ato incompatível com o direito recorrer”.

2
. Devidamente analisada
a
questão pelo Desembargador que fora relator deste processo quando compunha esta Terceira Câmara Cível, apontando-se as respectivas razões de seu convencimento, evidencia-se mero inconformismo da parte, ora agravante, com o resultado do julgamento, não se constata
ndo
nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

3.

E
m cotejo da decisão recorrida e dos fundamentos do agravo interno, verifica-se que não se trouxe qualquer elemento novo capaz de reformar o entendimento contido na decisão monocrática que julgou os embargos declaratórios.

4.

Recurso
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5005781-50.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE BRAZ FIORESI, MATEUS BASSINI

Advogados do(a) AGRAVADO: MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075-A, EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112
Advogados do(a) AGRAVADO: MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075-A, EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra a r. decisão monocrática de ID n. 5090409, da lavra do e. Desembargador TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante, mantendo a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

N
as razões recursais apresentadas
no
ID
n
. 5434386,
o
agravante sustenta, em síntese, que:
(I)
“o e. Relator não considerou a
c
indibilidade do ato decisório originário, sendo notório o cabimento e o interesse recursal com relação ao capítulo dedicado à sucumbência”
;
(
II
)
“por error in procedendo, houve precipitação por parte do juiz da causa que, ao decidir pela exclusão, quando deveria consignar que deixaria de decidir sobre a questão atinente aos honorários por força vinculante do Tema 961, acabou por arbitrar honorários advocatícios, sendo que não havia certeza acerca desta possibilidade, sendo a questão suspensa no plano nacional, por decisão vinculante de Corte Superior
”
;
(III)
e

“a condenação, da forma como feita, resulta em valores exorbitantes, incompatíveis com o trabalho desenvolvido pelo causídico no processo, o que não pode ser permitido, sob pena, inclusive, de enriquecimento sem causa”
.

E
mbasad
a
nesses argumentos,
pede
o provimento do presente agravo interno a fim seja reconsiderada a decisão monocrática que
rejeitou os embargos de declaração
.

No ID
n
. 5941936
os
agravad
os
pugna
m
pelo desprovimento do agravo interno.

P
ois bem.

Examinando detidamente o caderno processual,
observa-se que
a
decisão monocrática
rejeitou os embargos interpostos pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
dado o
claro

propósito de rediscutir a conclusão
outrora
adotada, o que não é possível pela via dos embargos de declaração.

O agravo interno tem
como finalidade precípua resguardar o princípio da colegialidade.
Frise-se que
antes de submeter o recurso a julgamento perante o órgão colegiado originariamente competente, a lei processual civil faculta ao relator exercer juízo positivo de retratação
1
e, via de consequência, reformar a decisão monocrática que proferira para, dessa forma, satisfazer a pretensão inicial do recorrente.

Considerando a faculdade do juízo de retratação do relator, e não sendo a hipótese, oportuno se destacar trechos da r. decisão monocrática ora impugnada:

“
[...]
Na espécie, após confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do alegado vício. Ao revés,
o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Pelo que se denota, no pronunciamento embargado
restou expresso e de forma cristalina que antes da interposição do agravo de instrumento o recorrente afirmou nos autos de origem que não iria interpor recurso em face da decisão vergastada, sem realizar qualquer ressalva acerca das matérias ali contidas, configurando-se, assim a prática de ato incompatível com o direito recorrer.

Nesse passo,
ainda que os capítulos fossem cindíveis e independentes, o que se verificou foi a ausência de ressalva quando informou que não iria interpor o recurso.

É válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.”

E
m que pese o inconformismo d
o
agravante,
apontando que
não desistiu do recurso relativamente à questão dos honorários advocatícios
,
tal circunstância fora expressamente abordada na decisão monocrática prolatada pelo e. Desembargador
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO,
o qual fundamentou que “no pronunciamento embargado restou expresso e de forma cristalina que antes da interposição do agravo de instrumento o recorrente afirmou nos autos de origem que
não iria interpor recurso em face da decisão vergastada, sem realizar qualquer ressalva acerca das matérias ali contidas, configurando-se, assim a prática de ato incompatível com o direito recorrer”
.

C
umpre pontuar
que os embargos de declaração,
recurso pelo qual se impugna o julgamento monocrático,

destinam-
se
a
esclarecer
obscuridade, a
eliminar
contradição ou a suprir eventual omissão do julgado, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do rec
urso;
é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos
aclaratórios
.

Em outras palavras, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, os embargos de declaração
não constituem via processual vocacionada à simples rediscussão do julgado recorrido, nem à correção de hipotéticos
errores in judicando
que o maculem
.

Neste sentido, a jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022,
d
e
staquei
)

Devidamente analisada
a
ques
tão
pelo
Desembargador que fora relator deste processo

quando compunha
esta
Terceira Câmara Cível
,
apontando-se as respectivas razões de seu convencimento
,
e
videncia-se

mero inconformismo da parte,
ora agravante,

com o resultado do julgamento
.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO OBJETIVANDO DIFERENÇAS SALARIAIS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE. PRECEDENTES.ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. SÚMULA N. 83/STJ. [...] III
- Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.830.758/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 17/3/2022, destaquei)

Assim
, fundamentada a decisão
monocrática
,
não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto
, e
m
cotejo da decisão recorrida
e d
os fundamentos do agravo
interno
, verific
a-se
que não
se
trouxe qualquer elemento
novo
capaz de reformar o entendimento
contido na decisão monocrática que julgou os embargos declaratórios
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática
agravada
por seus próprios fundamentos, submetendo-a à apreciação dos eminentes
Desembargadores que compõem está colenda
Terceira
Câmara Cível
.

Não
se
identific
am
razões suficientes para a imposição da multa prevista pelo artigo 1.021, § 4º, do CPC
2
, dado o legítimo interesse da parte agravante em submeter suas razões recursais ao crivo deste órgão colegiado.

É como voto.

1
- Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1
o
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2
o
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

2
-
Art. 1.021. [...]

§ 4º. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.